Tribunal: TJBA
Processo: 8067090-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067090-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OLIVEIRA E GUIMARAES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, RAYLA CASTRO CARVALHO FERREIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE NENEVALDO COSTA RASTELI registrado(a) civilmente como NENEVALDO COSTA RASTELI e outros

Advogado(s)
:
JANAINA FERNANDES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu o pedido de execução de honorários contratuais nos próprios autos de inventário. A Agravante alega que a revogação do mandato não impede a cobrança da verba nos mesmos autos, com base no Estatuto da OAB. O Juízo de origem determinou que a cobrança seja realizada em via autônoma.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é possível a execução de honorários contratuais nos próprios autos da ação principal quando houve revogação do mandato do advogado antes do término do processo.

III. Razões de decidir

3. A revogação do mandato judicial antes do encerramento da causa retira a liquidez necessária do contrato de honorários para execução imediata nos próprios autos.

4. Faz-se necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento e cobrança dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A execução de honorários advocatícios contratuais nos próprios autos não é cabível quando o mandato é revogado antes do encerramento do processo, devendo o advogado pleitear a respectiva verba em ação autônoma, com eventual arbitramento proporcional, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e da jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, XII; Lei nº 8.906/94, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.482.322/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/05/2024. STJ , AgInt no REsp 2114156 SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
02/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Sala de Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(09)